Tribunal: TJDFT
Processo: 0700558-27.2022.8.07.0021
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM PLATAFORMA VIRTUAL. “GOOGLE DRIVE”. VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. ARQUIVO COM CONTEÚDO SEXUAL INFANTIL. DESATIVAÇÃO DA CONTA. POSSIBILIDADE. DEVER DE RESTITUIR O ACESSO AOS DADOS LÍCITOS ANTERIORMENTE ARMAZENADOS E NÃO CONTAMINADOS.

I. Prevalece a liberdade da prestadora de serviços (Google) de selecionar seus consumidores de acordo com seus próprios critérios, podendo contratar com quem entender conveniente (Código Civil, art.421), mesmo que a conduta do usuário dos serviços da plataforma virtual possa não ter configurado ilícito penal, conforme laudo da polícia federal.

II. Na prestação de serviço de livre acesso à "internet", mediante a imposição dos rígidos termos de utilização da conta ("google drive"), constitui interesse primário da plataforma ("Google") agregar o maior número possível de usuários (consumidores) que respeitem a licitude do uso da plataforma.

III. Assim, detectada, por parte da "Google", uma aparente violação dos termos de utilização, por parte do usuário, exsurge a justa causa à situação extraordinária de desativação unilateral da conta do usuário (“google drive”).

IV. De outro ângulo, ainda que não seja obrigada a manter a contratação com o autor, a empresa demandada tem a responsabilidade de disponibilizar todo o material de conteúdo lícito armazenado pelo usuário em sua plataforma, excetuado, é claro, aquele relacionado ao conteúdo motivador da desativação da conta.

V. Apelação conhecida e desprovida.